Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002346-84.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.487.471-28 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CORTE DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO POR DÉBITOS DECLARADOS INDEVIDOS EM OUTRA AÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – REVELIA DA PROMOVIDA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS PARA RECEBIMENTO DA CITAÇÃO – TESE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA REVELIA INDEVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SÚMULA 19 DA TURMA RECURSAL – PRAZO MÍNIMO DE 48 HORAS RESPEITADO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA E DE CONTESTAÇÃO – REVELIA CORRETAMENTE APLICADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PROBATÓRIA – DÉBITOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CORTE E INSCRIÇÃO INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A respeito do prazo mínimo exigido entre o recebimento da citação e a realização da audiência, tem-se que citar o entendimento firmado pela Turma Recursal Única do TJMT, que, inclusive, editou a Súmula 19: “O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017)”.

A ausência em audiência e a ausência de contestação justifica a aplicação dos efeitos da revelia, mesmo porque o consumidor comprovou os elementos mínimos de seu direito, mediante a comprovação da discussão dos débitos em ação anterior, que lhe fora favorável, cujos débitos foram declarados inexistentes.

De fato, ao revel é dado comparecer no processo e recebê-lo no estado em que se encontra, no entanto isso deve ocorrer antes do provimento judicial, uma vez que não se admite, nesta Turma Recursal, a juntada de documento em grau de recurso.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, por conta da revelia.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão para a juntada dos vários documentos juntados com o recurso, os quais são desconsiderados nessa oportunidade.

Havendo ação anterior na qual os débitos aqui discutidos, que motivaram corte do serviço e inscrição nos órgãos de proteção, foram declarados indevidos, mostra-se configurado o ato ilícito.

O corte do serviço e a inscrição nos órgãos de proteção por conta de débitos declarados inexistentes em outra ação enseja a responsabilização objetiva, devendo o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou sua revelia por ausência em audiência e ausência de contestação e julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a baixa da restrição e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição nos órgãos de proteção e corte indevido do serviço, mesmo após a procedência da ação 1002352- 62.2018.8.11.0013 que declarou a inexistência do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RATIFICO
e torno definitiva os termos da liminar concedida nos autos no
Id. 34757145
.

CONDENAR
a ré no pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada um dos autores, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei no9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não recebeu a citação em tempo hábil, não tendo sido respeitado o artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, que diz que a audiência de conciliação deverá ser designada em período não inferior a 30 dias da intimação das partes, e o Réu deverá ser citado com ao menos 20 dias de antecedência.

Alegou que os efeitos da revelia são relativos, não se tratando de instituto de caráter absoluto, bem como invocou o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil o qual prevê que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Sustentou que “ainda que seja em última análise seja considerado a confissão ficta da Recorrente quantos aos fatos apresentados pela Recorrida, de acordo com o artigo 349, é possível a produção de provas que desconstruam as alegações da Recorrida”, de modo que entende que “Ainda que seja em última análise seja considerado a confissão ficta da Recorrente quantos aos fatos apresentados pela Recorrida, de acordo com o artigo 349, é possível a produção de provas que desconstruam as alegações da Recorrida”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque os vários documentos juntados com o recurso comprovam que “as faturas estão de acordo com o consumo da Recorrida, sendo devidamente medido e lido”.

Justificou o não cabimento da declaração de inexistência de débitos, pois “foi aberta ordem de serviço de repasse de corte para verificar se o hidrômetro estava furado, e foi verificado que o aparelho medidor estava com um furo para burlar a medição do real consumo do imóvel, bem como que “no mesmo dia foi efetuada a supressão da ligação de água, e fora lançada a multa no valor de R$ 696,65 + 60,00 multa por dano no hidrômetro, devido o hidrômetro está furado, totalizando o valor de R$ 755,65”.

Argumentou que “em 11/10/2018, a Recorrente recebeu via correio o Mandato de Citação e Intimação Liminar referente ao processo 1002352- 62.2018.8.11.0013” e que “no mesmo dia 11/10/2018, conforme Ordem Judicial foi solicitado a religação no ramal: ‘Foi efetuado a religação no ramal. Leitura:00”. E foi inserido em processo administrativo a fatura 10/2018 778,95 até ser julgado a sentença”.

Assim, entendeu que, “uma vez que comprovada a legalidade da cobrança e da inscrição restritiva, ante a ausência deliberada de pagamentos, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos”.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, não havendo cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento dos Juizados Especiais possui lei própria, não sendo aplicável o prazo de intimação previsto no CPC, mesmo porque nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 9.099/95, o comparecimento espontâneo nos autos supre a falta ou nulidade da citação e houve habilitação no processo antes da audiência. Defendeu a manutenção da revelia e seus efeitos, bem como a ocorrência de dano moral a ser indenizado, devendo a sentença ser mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não recebeu a citação em tempo hábil, não tendo sido respeitado o artigo 334, caput do Código de Processo Civil, que diz que a audiência de conciliação deverá ser designada em período não inferior a 30 dias da intimação das partes, e o Réu deverá ser citado com ao menos 20 dias de antecedência.

Sem razão a parte promovida, uma vez que o microssistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio, sendo aplicável as regras do Código de Processo Civil, apenas subsidiariamente, ou seja, na inexistência de regramento especifico. Aliás, sabe-se que o rito dos Juizados Especiais é sumário, pois regem-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, não sendo justificável a aplicação do artigo 334, do CPC, porque tornaria o rito mais demorado, violando os princípios.

Aliás, dispõe o artigo 16 da Lei 9.099/95 que “Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias”.

A respeito do prazo mínimo exigido entre o recebimento da citação e a realização da audiência, tem-se que citar o entendimento firmado pela Turma Recursal Única do TJMT, que, inclusive, editou a Súmula 19,
litteris
:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).

No caso, a sessão de julgamento fora agendada para o dia 12/08/2020. Verifica-se que a citação ocorreu em 20/07/2020, não havendo se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Aliás, calha destacar que a parte promovida, ora Recorrente, habilitou-se nos autos em 07/08/2020, ou seja, 05 (cinco) dias antes da realização do ato, não havendo se invocar qualquer dificuldade no comparecimento da audiência virtual ante o contexto da pandemia.

Rejeito a preliminar.

DA REVELIA

Alegou que os efeitos da revelia são relativos, não se tratando de instituto de caráter absoluto, bem como invocou o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil o qual prevê que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Sustentou que “ainda que seja em última análise seja considerado a confissão ficta da Recorrente quantos aos fatos apresentados pela Recorrida, de acordo com o artigo 349, é possível a produção de provas que desconstruam as alegações da Recorrida”, de modo que entende que “Ainda que seja em última análise seja considerado a confissão ficta da Recorrente quantos aos fatos apresentados pela Recorrida, de acordo com o artigo 349, é possível a produção de provas que desconstruam as alegações da Recorrida”.

Sem razão a parte promovida, mais uma vez, porquanto a ausência em audiência e a ausência de contestação justifica a aplicação dos efeitos da revelia, mesmo porque o consumidor comprovou os elementos mínimos de seu direito, mediante a comprovação da discussão dos débitos em ação anterior, que lhe fora favorável, cujos débitos foram declarados inexistentes.

De fato, ao revel é dado comparecer no processo e recebê-lo no estado em que se encontra, no entanto isso deve ocorrer antes do provimento judicial, uma vez que não se admite, nesta Turma Recursal, a juntada de documento em grau de recurso.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, por conta da revelia.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão para a juntada dos vários documentos juntados com o recurso, os quais são desconsiderados nessa oportunidade.

Ao contrário do pretendido, não se pode reabrir a instrução processual em sede de recurso, uma vez que assumiu o ônus de suportar os efeitos da revelia. Do contrário, haveria violação da segurança jurídica e do rito processual, eternizando o conflito.

Correto, pois, o reconhecimento da revelia, assim como correta a aplicação de seus efeitos.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa de restrição, restabelecimento do serviço e fixação de indenização por dano moral, uma vez que a parte promovida descumpriu a sentença proferida nos autos do processo 1002352- 62.2018.8.11.0013, que declarou a inexistência do débito aqui discutido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consideração aos fatos descritos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual segue transcrita na íntegra:

Vistos.

1. RELATÓRIO:

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu
iter
processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE).

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7o da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado.

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta.

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII da CRFB).

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito.

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à audiência de conciliação realizada na data de 12.08.2020, às 14h 30m, apesar de devidamente citado para tanto na data de 04.08.2020.

Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Consigno que o comparecimento em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE.

Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré.

A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do pedido inicial.

Todavia, não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC.

Pois bem.

Em síntese, a autora alega que propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada (1002352- 62.2018.8.11.0013), pois teve seu fornecimento de água cancelado pela Ré, sob a alegação de que havia sido constatada violação do aparelho hidrômetro, e que para o reestabelecimento do fornecimento do serviço, a Autora deveria pagar o montante de R$ 778,95 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

No referido processo foi declarado a inexistência do débito, no entanto em 11/06/2019, a Ré promoveu a inclusão do nome da Autora no cadastro de maus pagadores da SERASA, mesmo após decisão de primeira instância, onde foi declarado a inexistência do débito.

Sendo ainda proferida sentença em juízo de 2o grau e que transitou em julgado em 11.05.2020, aduz a autora que a além a inclusão indevida a ré ainda promoveu o corte do fornecimento de água da autora, razão pela qual pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito - SERASA, SPC, bem como indenização pelos transtornos sofridos.

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, para que a ré retire imediatamente do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “
in re ipsa”,

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ – 2a T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin .

No pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância de
R$

8.000,00 (oito mil reais)
pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RATIFICO
e torno definitiva os termos da liminar concedida nos autos no
Id. 34757145
.

CONDENAR
a ré no pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada um dos autores, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei no9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Com efeito, diante da revelia, bem como da demonstração de anterior sentença proferida naqueles autos, que declarou a inexistência dos débitos aqui discutidos, de rigor a manutenção da indenização por dano moral, cujo valor fora fixado em valor razoável, considerando a existência de corte e de inscrição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020